Tribunal: TJSP
Processo: 2220156-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fixação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220156-30.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FELIPE CACHUM PACIFICO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
FABIO CACHUM PACIFICO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
PAULO PACÍFICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220156-30.2019.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 16004
AGRAVO INTERNO No: 2220156-30.2019.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: F. C. P.
AGRAVADO: P. P.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021
do Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não
conheceu o agravo de instrumento, em razão de sua
intempestividade. Pedido de reconsideração formulado na
instância originária que não interrompe nem suspende o
prazo para a interposição do recurso cabível. Ausência de
qualquer inconsistência no fundamento da decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 19/22, que não conheceu o agravo de instrumento outrora
interposto pelo recorrente, em razão de sua intempestividade.
Sustenta o agravante, em síntese, quo o recurso é tempestivo, já
que recorrera do r. decisum que rejeitou o pedido de reconsideração. Não obstante,
deixou-se de analisar questão de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício. Busca a reforma da decisão.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
sem
a
apresentação de contraminuta (fls. 21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com fundamento no art.
1.021 do NCPC, contra a decisão monocrática de fls. 208/210, que não conheceu o
agravo de instrumento, porquanto intempestivo.
No entanto, a irresignação não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220156-30.2019.8.26.0000/50001 -
3
Na realidade, os mesmos argumentos constantes da minuta do
recurso já foram refutados quando do julgamento dos embargos de declaração no
2220156-30.2019.8.26.0000/50000, outrora opostos pelo agravante.
Conforme constou do decisum combatido, o pedido de
reconsideração formulado (assim denominado expressamente fls. 115/119 dos
autos de origem) na instância originária não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo recursal.
Sendo assim, já que a r. decisão da qual se recorre foi
disponibilizada no DJE em 26.08.2019 e publicado no dia útil subsequente (fls. 114
dos autos originários) e o agravo de instrumento interposto apenas em 01.10.2019,
mostra-se flagrante a intempestividade.
No restante, já foi registrado que a questão de ordem pública não
se sujeita à preclusão, no sentido de que se não alegada na primeira oportunidade
poderá ser alegada posteriormente. Entretanto, uma vez alegada e decidida, estará
coberta pelo manto da imutabilidade, descabendo ser novamente reapreciada se
fatos novos não ocorrerem.
Destarte, malgrado os argumentos lançados nas razões do
agravo interno, forçoso convir que o recorrente não conseguiu rebater os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargados de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora